Tribunal: TJMT
Processo: 0002354-73.2008.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002354-73.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE TOLEDO MORAES - CPF: 303.266.338-55 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002354-73.2008.8.11.0086

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA DE OBJETO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERECIMENTO DO PRODUTO CONSTRITADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SÃO REGIDOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO §10 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a perda do objeto dos Embargos de Terceiros, por força de fato superveniente, revela-se adequada a imposição do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos embargados, porquanto deram causa à restrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Pedro Henrique de Toledo Moraes
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros opostos por
Banco Daycoval S.A.
contra si e
Agrenco do Brasil S.A
., julgou extinta a ação (artigo 485, inciso VI, do CPC) com a condenação dos embargados, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, pede a reforma parcial da sentença, para que seja excluída a sua responsabilidade dos ônus sucumbenciais, a fim de que fique ao encargo exclusivo da embargada
Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A.,
quem deu causa à instauração da lide e também da perda superveniente do objeto da demanda.

Sustenta que a inércia do juízo em analisar a liberação de venda do produto arrestado na medida cautelar, cujo pedido foi reiterado no Id. 53339807 – Pág. 466, quando do seu deferimento, devido ao longo lapso temporal, as 1.800 (60 kg cada) de milho já haviam sido consumidas pelas taxas de armazenagem (Id. 53339807 – pág. 486, certidão Oficial de justiça).

Defende que nenhuma das condições que causaram a perca do objeto e culminaram na extinção da ação se deu por culpa do embargado, ora apelante, o que foi, inclusive, objeto de embargos de declaração na origem, mas o juiz de origem deixou de enfrentar o ponto em violação ao artigo 489, §1o e 10.22, II do CPC.

Assegura que não deu causa à extinção do processo, porque apesar do produto arrestado estar sob sua responsabilidade, o mesmo deixou de existir por razões alheias à sua vontade.

Afirma que tentou a todo momento preservar o lastro da constrição judicial e requereu a autorização de venda do produto arrestado mediante depósito vinculado aos autos, o que não ocorreu por omissão do juízo de primeiro grau, circunstância que culminou na perda superveniente do objeto.

Defende a necessidade de se aplicar o princípio da causalidade nesta ação de forma a isentá-lo do ônus da sucumbência.

Pede o provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença, afastada a responsabilidade do apelante dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar exclusivamente a
Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A,
porquanto é a única responsável pelo ajuizamento da presente ação, bem como da perda superveniente do objeto da ação.

Nas contrarrazões, o Banco Daycoval S.A pede o desprovimento do recurso (id 128282191).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 129300197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002354-73.2008.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Pedro Henrique Toledo de Moraes
para afastar a condenação do ônus de sucumbência imposta contra o embargado, ora apelante, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0002354-73.2008.8.11.0086, interposto pelo Banco
Daycoval S.A
em desfavor de
Pedro Henrique Toledo de Moraes e Agrenco do Brasil S.A.

Por primeiro, a tese de nulidade da sentença com base nos artigos 489, §1o, IV e V; 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, não encontra guarida no caso em tela, porquanto a sentença encontroa-se suficientemente fundamentada, é verdade, apenas proferida contra os interesses do apelante.

No caso em exame, os embargos de terceiros foram ajuizados em 12-08-2008 pelo
Banco Daycoval
(apelado), sendo certo que aos 13-08-2008 foi deferido o arresto sobre 1.800 sacas de milho, objeto da ação cautelar no 2008/265, movida pela ora
apelante Pedro Henrique
em desfavor da
Agrenco do Brasil
.

A medida constritiva foi cumprida em 14-08-2008 (id 128282178 - Pág. 452) e depositado o produto na Celeiro Armazéns Gerais, na pessoa de seu representante legal.

Em petição datada de 09-12-2010, o embargado ora apelante Pedro Henrique postulou autorização judicial para venda do produto (128282178 - Pág. 458). Contudo, por força do trâmite da Recuperação Judicial da AGRENCO, o feito ficou parado até que em 2014, novamente o apelante postulou fosse apreciado seu pedido (128282178 - Pág. 464) e apenas aos 14-01-2017 foi deferido pedido de expedição de constatação com a finalidade de apurar o estado das 1.800 sacas constritadas (id 128282178 - Pág. 468).

Em cumprimento, na data de 26-06-2017, o Sr. Oficial de justiça certificou que o
“produto encontra-se disponível no armazém, na quantidade apreendida, contudo, segundo o declarante, descontadas as taxas de armazenamento na ordem de 1%, levando em conta a data do depósito, a quantidade das 1.800 sacas foi consumida pelas citadas taxas”
(id 128282178 - Pág. 486).

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto os presentes Embargos de Terceiros opostos pelo Banco Daycoval, porque a ação cautelar no 2314-91.2008.811.0086, sobre a qual incidiu o arresto das 1.800 sacas de milho, movida por Pedro Henrique em desfavor da Agrenco , já havia sido julgado extinta.

Questão que remanesce neste recurso diz respeito apenas ao ônus da sucumbência, porque a ação perdeu o objeto.

É que o autor, Banco Daycoval, na tentativa de promover a retirada do produto, foi certificado pelo Oficial de Justiça, o seu perecimento. Assim, a sentença entendeu que o ônus da sucumbência deve ser repartido de forma solidária entre os embargados Pedro Henrique e Agrenco, o que é objeto de reforma pelo apelante Pedro.

Ocorre que a sentença deu correta solução à demanda, porquanto os embargos de terceiros limitam-se à desconstituição do ato de constrição judicial, caso em que constatado o perecimento do bem penhorado, evidencia-se a perda superveniente do objeto.

Como remanesce incontroversa a perda de objeto da demanda, as despesas processuais devem ser suportadas por quem houver dado causa à instauração do processo, justamente frente ao princípio da sucumbência que se justifica na causalidade.

Neste caso, a responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula, necessariamente, à derrota no litígio, mas ao Princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência.

Sobre a matéria, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

"[...] a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito."
("Instituições de Direito Processual Civil", V. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648).

O argumento de que o recorrente não deu causa ao perecimento não pode ser acolhido na medida em que foi na medida cautelar por ele promovida contra a AGRENCO, que o produto foi arrestado em favor do apelado Banco Daycoval.

Era, portanto, de sua responsabilidade zelar de forma adequada pela guarda da mercadoria, caso em que o só fato de postular a autorização de venda do produto que supostamente teve demora na análise de venda, não é circunstância que retira sua responsabilidade pelo desfecho da ação. Oras, os embargos de terceiros só foram ajuizados porque houve a apreensão, pelo apelante, do produto na aludida ação cautelar.

Nesse contexto, destaca-se que com a extinção da medida cautelar de arresto, a situação da mercadoria deveria retornar ao
status quo
, o que é impossível, justamente porque o produto pereceu.

A Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta que
"com fundamento no Princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios".

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO A QUO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2011; AgRg no AREsp 434.547/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/8/2014; PET no REsp 1.439.244/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.3. Agravo regimental não provido."
(AgRg. no REsp. no 1.308.489/PR, Relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, Acórdão publicado no DJe de 22/10/2014).

Inclusive, a Súmula no 303, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é expressa ao dispor:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.".

Nesse sentido, já se decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL-
EMBARGOS DE TERCEIROS- DESISTÊNCIA DA PENHORA- PERDA DE OBJETO- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- VALOR
- APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. O interesse no julgamento do mérito da demanda somente permanece quando se pode extrair utilidade da medida pendente de julgamento.
Havendo liberação da constrição dos bens objetos dos embargos de terceiro, há perda de objeto. Em caso de ação extinta por perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Inteligência do §10 do art. 85 do CPC.
Os honorários sucumbenciais devem remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado no feito, sem que a quantia seja irrisória ou excessiva. Hipótese em que os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito e a fixação dos honorários com base no elevado valor da causa implicaria em remuneração excessiva do patrono, cuja atuação foi limitada. Honorários advocatícios quantificados segundo a apreciação equitativa do juiz.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0040.18.005351-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 02/07/2021) (grifei)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso interposto por
Pedro Henrique Toledo de Moraes.
Majoram-se os honorários de sucumbência de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022